Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-27.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA VETERINÁRIA POR MORTE DE ANIMAL. PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da morte de animal de estimação. O autor imputa falha na prestação do serviço por clínica veterinária e médico veterinário, indicando omissão na interpretação e comunicação de exames, imprudência na realização de cirurgia sem estabilização prévia e ausência de diagnóstico adequado.
2. O juízo de origem indeferiu pedido de produção de prova pericial e testemunhal, julgando antecipadamente a lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o indeferimento da prova pericial e testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; e
(ii) saber se é necessário exame técnico para apuração da responsabilidade civil do médico veterinário e da clínica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de prova pericial é essencial para esclarecer aspectos técnicos do atendimento veterinário, inclusive sobre eventual culpa e nexo causal entre a conduta adotada e o resultado danoso.
5. O julgamento antecipado da lide, sem essa produção probatória, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução do feito em controvérsia que depende de conhecimento especializado.
6. A reabertura da instrução é necessária para assegurar a efetividade do processo e o contraditório, com a realização da prova pericial e, se cabível, produção de prova oral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução com produção da prova pericial requerida e, se cabível, prova oral.
Tese de julgamento:
1. A negativa de prova pericial em demanda que discute responsabilidade técnica por conduta médico-veterinária configura cerceamento de defesa quando a controvérsia depende de conhecimento especializado.
2. É nula a sentença proferida em julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, quando persistem pontos controvertidos relevantes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 489, § 1o, II, e 1.013, § 3o, IV; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.